Tribunal: TJBA
Processo: 8000741-36.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000741-36.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: JOAO PAULO MOREIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
WESLEY OLIVEIRA BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA
. MUNICÍPIO DE
SAÚDE
.
SERVIDOR PÚBLICO MUNIC
I
PAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
.
LEI MUNICIPAL N.º
375/2015

QUE ASSEGURA
ESSES DIREITOS

AOS SERVIDORES
EFETIVOS
.

EMENDA N.º
01/2015 À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
.

EQUIPARAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO AO SERVIDOR EFETIVO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PELO APELADO
.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000741-36.2023.8.05.0242
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO
DE SAUDE
e como apelado
JOAO PAULO MOREIRA ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator